Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA ENTRE CONVIVENTES. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.278/1996. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO BEM. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese de cessão onerosa de direitos referentes à bem imóvel celebrada entre conviventes durante a constância da união estável. 1.1. A autora formulou pedido de declaração da validade do negócio jurídico de cessão de direitos e de adjudicação em seu nome do imóvel em questão.

2. O reconhecimento da união estável como entidade familiar ocorreu com a promulgação da Constituição Federal, no ano de 1988. No entanto, o marco normativo que trouxe a efetiva regulamentação ao instituto sucedeu apenas com a vigência da Lei no 9.278/1996, que o conceituou como a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. O Negócio jurídico de cessão de direitos cujo objeto é um bem imóvel, celebrado no ano de 1994, deve observar as disposições normativas previstas no pelo Código Civil de 1916. O referido diploma normativo não trazia previsões a respeito do instituto da união estável e, por consequência, não impunha óbices à compra e venda entre conviventes.

4. A Lei no 9.278/1996 traz previsão no sentido de que os bens adquiridos na constância da união estável, regra geral, integrariam o acervo comum dos companheiros. A mencionada lei entrou em vigor em 10 de maio de 1996 e, assim, não poderiam seus efeitos retroagir para atingir um negócio jurídico celebrado no ano de 1994.

5. No caso em análise, como o negócio jurídico foi celebrado no ano de 1994, os direitos relacionados ao imóvel passaram a integrar o patrimônio particular da autora, não ocorrendo comunicação com o seu antigo companheiro.

6. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente.